Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
D E S P A C H O Com feito, a autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Assim, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos ainda compõe substrato para potencial autocomposição, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça para o fomento dos métodos consensuais de resolução de conflitos (Resolução n.o 125/2010 – CNJ), determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a promoção de conciliação entre as partes. Destaco que a audiência deverá ser realizada em conjunto com o processo no 0716582-93.2022.8.07.0001 e suas partes, tendo em vista a identidade parcial das partes e a conexão das ações pela causa de pedir, com possibilidade de resolução conjunta. Caso reste infrutífera a autocomposição, reúnam-se os autos dos recursos no 0716582-93.2022.8.07.0001 e 0715882-20.2022.8.07.0001 para julgamento conjunto e retornem-me conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora